Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700404-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAVE-BR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Chave-BR Serviços de Limpeza e Conservação EIRELI- EPP contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que afastou a prescrição intercorrente e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e seus sócios (ID no 42601879). 2. A agravante, em suma, defende a inexigibilidade dos créditos tributários com base na prescrição, pois o Distrito Federal não se manifestou nos autos quando poderia fazê-lo. Cita casos análogos para justificar sua tese. 3. Aponta ofensa ao princípio da duração do processo e afirma que a súmula no 106/STJ é inaplicável ao caso concreto, diante da culpa concorrente entre o Judiciário e o ora agravado. Defende a desnecessidade de intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente e que após 1 ano de suspensão o prazo inicia automaticamente, conforme jurisprudência firmada pelo STJ em recurso repetitivo. Diz que a inércia do agravado superou o prazo de 5 anos. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição, com a extinção da execução fiscal. 5. Preparo (IDs no 42601877 e 42601878). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante aduz que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo por mais de 5 anos. 9. É importante destacar a inovação das teses recursais apresentadas pela agravante. Não constam na exceção de pré-executividade menção a recurso repetitivo, prazo de 1 ano e desnecessidade de intimação pessoal, razão pela qual a decisão agravada não abordou a prescrição intercorrente nessa perspectiva. O fato de a matéria tratada ser de ordem pública não viabiliza a inovação de teses a cada pronunciamento judicial, principalmente, no recurso de agravo de instrumento que possui fundamentação vinculada ao que foi decidido no processo de origem. 10. Certo é que a parte omitiu da sua narrativa e, consequentemente, dos marcos temporais os parcelamentos administrativos da dívida realizados em 2013 e 2016. O último foi cancelado em 2/5/2016, momento em que o prazo prescricional de 5 anos (CTN, art. 174) voltou a transcorrer. 11. A ação foi ajuizada em 22/9/2017 e o despacho de cite-se proferido em 28/5/2018. Como a paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça (demora da ordem de citação) deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pela agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO